Tribunal: TJDFT
Processo: 0744821-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744821-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: IVS Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária IVS Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0745004-73.2025.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação sob o rito comum, ajuizada por IVS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Alega a parte autora que celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário com a instituição ré, em 01/08/2024, no valor de R$ 167.303,86, com previsão de pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 7.869,00. Sustenta que os encargos financeiros pactuados são abusivos, com juros superiores à taxa média de mercado, capitalização indevida e inclusão de tarifas não autorizadas. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas no valor originalmente pactuado, com a fixação provisória do valor mensal de R$ 5.606,05, conforme laudo técnico juntado aos autos. É o relato. Decido. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, embora a parte autora tenha apresentado laudo técnico e documentos que apontam divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, os elementos trazidos aos autos ainda demandam análise aprofundada, especialmente quanto à legalidade dos encargos pactuados, à existência de cláusulas abusivas e à efetiva demonstração de desequilíbrio contratual. A controvérsia envolve matéria técnica e contratual que exige dilação probatória, não sendo possível, neste momento, afirmar com segurança a verossimilhança das alegações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, com base nos documentos de ID 250482274 a 250482279, que demonstram a situação econômico-financeira da empresa autora. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77292068), em breve síntese, que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados. Argumenta que a inclusão de tarifas e seguros no saldo devedor configura prática abusiva, o que acarreta a descaracterização da mora, nos termos do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 28). Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja admitido o depósito das prestações nos valores indicados pela recorrente, bem como obstada a inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito e a adoção de medidas constritivas. Postula, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão agravada. É a breve exposição Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pela devedora, ora recorrente, ao fundamento de que os encargos pactuados no negócio jurídico de mútuo são abusivos, notadamente no que concerne aos juros remuneratórios e à inclusão de tarifas e seguros no valor financiado. A ação de consignação em pagamento submete-se ao procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC. Além disso, a consignação em pagamento também consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação, efetuada por meio de depósito judicial ou extrajudicial, nos moldes da regra prevista no art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 336 do referido diploma legal. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil. No caso, a recorrente ajuizou ação em desfavor da recorrida, tendo cumulado seu pedido com a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida, bem como a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com os cálculos elaborados pela própria agravante. De acordo com as regras mencionadas acima a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pela devedora, ora recorrente. Por essa razão não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pela recorrente, em valores fixados unilateralmente por ela, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.170.188/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/2/2014.) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é o entendimento já fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, buscando a autora a abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o recebimento da ação consignatória com depósito de parcelas e a manutenção da posse do veículo, alegando cobrança de taxas abusivas, capitalização de juros e cumulação irregular de encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, averiguando-se se há probabilidade do direito e perigo da demora suficientes para determinar a abstenção de inclusão do nome nos cadastros de proteção ao crédito, com depósito judicial de parcelas e manutenção da posse do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada exige a presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Alegação unilateral de abusividade, desprovida de elementos probatórios robustos quanto à probabilidade do direito anunciado, é insuficiente para a concessão da tutela pretendida. 5. A análise das taxas de juros e encargos exige exame aprofundado do contrato no caso concreto, sendo necessário o regular processamento da ação revisional, observado que a mera estipulação de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abusividade. 6. Na consignação em pagamento, a purgação da mora apenas ocorre com o depósito do valor integral da parcela devida, não havendo afastamento dos ônus da inadimplência quando realizados depósitos apenas do valor que a parte entende incontroverso. 7. Não há elementos concretos que demonstrem iminência de dano irreparável para a agravante, mas apenas possibilidade de exercício regular de direito do credor com a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. 8. A manutenção da posse do bem pelo devedor em mora, sem correspondente adimplemento integral das obrigações, representaria desequilíbrio contratual, privando o credor de suas garantias contratuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando alegação unilateral de abusividade. 2. A purgação da mora em ação consignatória requer o depósito integral da parcela devida, não sendo suficiente o depósito apenas do valor considerado incontroverso pela parte. 3. A manutenção da posse do bem financiado sem o correspondente adimplemento integral das obrigações representa desequilíbrio contratual indevido ao credor. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.” (Acórdão 2047897, 0728593-55.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO IMEDIATAMENTE COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de não concessão da tutela de urgência para a consignação em pagamento dos valores que a parte autora considera corretos, com a finalidade de obter a revisão do contrato de financiamento de veículo, além da exclusão da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes (caso existam) e a manutenção da posse do veículo. 2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere à ação revisional c/c pedido de consignação em pagamento da quantia “incontroversa” ajuizada pela ora agravante, em que pretende a revisão das cláusulas contratuais, sob a fundamentação de abusividade dos encargos aplicados; (ii) conforme contrato de financiamento para aquisição de veículo, a parte agravante teria ciência acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc), o que denotaria sua anuência às referidas cláusulas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é viável a não inclusão do nome da parte agravante no cadastro de proteção ao crédito em razão de cobrança das parcelas do contrato, sob a fundamentação de abusividade na aplicação dos juros remuneratórios; (ii) saber se é possível mantê-la na posse do veículo dado em garantia no aludido contrato; (iii) saber se é cabível o pedido de consignação em pagamento do valor que a devedora entende ser incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessário comprovar vantagem exagerada com relação à média de mercado, o que não foi demonstrado pela parte agravante nessa fase processual (STJ, Súmula382). 5. Ainda que se entenda pela viabilidade de consignação em pagamento quando pendente ação revisional do contrato, em razão de patente litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, inc. V), o depósito judicial das parcelas “incontroversas” (não condizentes com o valor integral da coisa devida) não se mostra hábil a obstar os efeitos da mora (incluindo eventual inscrição da autora em cadastro de inadimplentes). 6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor em ação de consignação em pagamento, conduz ao julgamento de improcedência do pedido, uma vez que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (Tema 967). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §§ 2o e 3o; CC, art. 335, inc. V; Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, inc. III, e 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; Tema 967; TJDFT, acórdão 1980235, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 2.4.2025; acórdão 1957587, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 3.2.2025; acórdão 1881112, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 22.7.2024; acórdão 1655040, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe: 6.2.2023; acórdão 1996278, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, DJe: 22.5.2025; acórdão 2008503, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 23.6.2025.” (Acórdão 2037275, 0723977-37.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais a demandante, ora recorrente, argumenta em sua causa de pedir que, em relação à cédula de crédito bancário emitida pela instituição financeira recorrida, os juros remuneratórios devem ser limitados à média praticada pelo mercado, bem como que não é legítima a cobrança da tarifa de abertura de crédito e o seguro de proteção financeira em acúmulo com os demais encargos da mora. É preciso anotar inicialmente a possibilidade de revisão judicial dos negócios jurídicos bancários à luz do ordenamento jurídico vigente, com a finalidade de coibir a instituição de cláusulas contratuais abusivas ou que importem em onerosidade excessiva, especialmente nos casos de celebração de negócios de adesão. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. I. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000. II. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal. III. A Tabela Price representa simples engenho técnico para a capitalização que, por si só, não envolve onerosidade indevida dos encargos financeiros do empréstimo. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1048961, 20130110308105APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS DESTACADAS NO CONTRATO. TAXA MENSAL. TAXA ANUAL. EXPRESSAS. INFORMAÇÃO CLARA. CONTRATAÇÃO LIVRE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar àquela da e. Corte Superior que julga válida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que conste expressa previsão contratual neste sentido. Ressalto que, da simples leitura da primeira página dos contratos, às fls. 64, 70 e 76, se pode perceber que existe a indicação destacada da taxa de juros mensal e anual, não havendo que se falar em qualquer ofensa à norma consumerista. Da mesma forma, as datas de celebração dos contratos são posteriores à 31/03/2000, mais precisamente 06/04/2011 (fl. 66v.), 06/09/2013 (fl. 72v.) e 15/01/2013 (fl. 80). 2. De acordo com a Súmula no 381 do STJ, não cabe ao Magistrado conhecer de ofício da nulidade de cláusulas pelo simples fato de se tratar de contrato de adesão. 3. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo-se a sentença por seus fundamentos.” (Acórdão no 953909, 20150110232724APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/07/2016) (Ressalvam-se os grifos) Convém anotar que o Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida: “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377, Redator para o acórdão o Ministro TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe 20.3.2015) A capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/1996. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSTULADA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA N. 284/STF. 1. A multa moratória de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento) deve ser reduzida apenas na hipótese de contratos celebrados após a edição da Lei 9.298/1996, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. A fundamentação genérica e deficiente do recurso especial, sem desenvolvimento de argumentação suficiente sobre os textos da legislação federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.859.104/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 20/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. DESCARACATERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. 2. No caso concreto, o Tribunal de Justiça asseverou que não se constata abusividade contratual no referido encargo, pois a taxa dos juros remuneratórios encontra-se em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação. 3. Dessa forma, para infirmar as conclusões do aresto combatido, seria imprescindível o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, sob pena de incidirem os Enunciados n.o 5 e 7/STJ. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, bem como a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. No caso concreto, o Tribunal de Justiça destacou que há expressa previsão no instrumento contratual de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, restando evidenciada a legitimidade de sua cobrança, além de que há previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que não há se falar em descaracterização da mora se os encargos pactuados para incidir durante a normalidade contratual foram cobrados de forma regular. 7. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp no 1.970.036/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma, julgado em 25/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) O entendimento mencionado acima se encontra expresso no enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo, em data posterior a 31 de março de 2000 (Id. 77292075, fls. 26-33), sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos. Ocorre que no caso em deslinde não é possível afirmar, com a segurança necessária, ter havido abusividade no coeficiente dos juros remuneratórios pactuados, tampouco em relação à legitimidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa incluída no montante financiado, motivo pelo qual o Juízo singular destacou com propriedade, na decisão impugnada, a necessidade de que seja estabelecido o devido contraditório, com a subsequente possibilidade de produção de provas. Convém ressaltar, ainda, que os cálculos apresentados pela agravante, utilizados como base para a quantificação das parcelas que entende devidas, foram elaborados unilateralmente, não tendo sido subscrito por profissional habilitado ou especialista na área contábil ou financeira, circunstância que fragiliza sua credibilidade e impede, por ora, a constatação de verossimilhança em relação aos valores ali apurados. Com efeito, é necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para que seja dimensionada apropriadamente a eventual legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Ademais, é necessário acrescentar que o respeito ao contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília–DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator